Tribunal: TJBA
Processo: 8035749-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035749-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RONILTON MENDONCA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLUSIA SOUSA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
.
ART. 121, § 2º, IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) E NO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FRAUDE PROCESSUAL QUALIFICADA), AMBOS DO CP.
LEI DE CRIMES HEDIONDOS.

PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. INSTRUMENTO CRUCIAL PARA AUXILIAR NAS INVESTIGAÇÕES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADOS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO
MANDAMUS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
CARLUSIA SOUSA BRITO
em favor de
RONILTON MENDONCA DE SOUZA
, contra ato do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da ou, subsidiariamente, que seja deferida a prisão domiciliar cumulada com a monitoração eletrônica.

2.
Da leitura dos autos
infere-se que o Paciente fora preso em flagrante no dia 19.06.2025 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, IV (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) e no art. 347, parágrafo único (fraude processual qualificada), ambos do Código Penal.

2.1

Depreende-se dos fólios, segundo se extraiu de imagens de circuito particular de câmeras de segurança, que no dia 19.06.2025
por volta das 03h18min, um homem encapuzado, trajando jaqueta escura sobre camisa branca e com silhueta de abdômen avantajado, adentrou um lote baldio defronte à casa da Vítima, localizada na Rua Joviniano Porto, Distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo/BA, portando objeto compatível com um rifle, sendo que às 04h20, a vítima foi atingida por múltiplos disparos ao sair de seu veículo, e o citado homem foi visto deixando o terreno pela mesma direção de onde veio.

2.2
Emerge dos autos que Ismael Pereira Viana, irmão da Vítima, estava dormindo em sua residência, no endereço supramencionado, quando, por volta das 04h20min, acordou com um barulho alto, semelhante a um disparo de arma de fogo e, ao olhar pela janela, visualizou seu irmão caído na porta de sua casa e, ao abri-la, percebeu que havia sangue ao lado do Ofendido, momento em que o tocou e percebeu que já estava sem vida. Na ocasião avistou um vizinho que informou também ter ouvido o disparo e que, ao sair à rua,
viu apenas uma pessoa saindo do lote situado à frente.

2.3
Diante dos fatos, Ismael ligou para
o Guarda Municipal conhecido como "Naz Oliveira" informando sobre o ocorrido, tendo este dito que acionaria a Polícia Militar. Ocorre que apenas 18 (dezoito) minutos após o crime, às 04h39min, chegaram ao local, sem que tivessem sido acionados de forma oficial, JOÃO CÉSAR MARES PACA, policial militar de folga, e RONILTON MENDONÇA DE SOUZA (ora Paciente), guarda municipal também de folga, momento em que, sem qualquer justificativa, ambos passaram a vasculhar os arredores do imóvel e do lote defronte em busca de projéteis de arma de fogo e, em determinado momento, César percebeu um furo no portão da residência, por onde um projétil teria atravessado e, sem a permissão do irmão do Ofendido, adentrou à casa e recolheu 01 (um) projétil deflagrado que estava no chão, ficando com o mesmo em sua posse, tendo posteriormente se retirado juntamente com Ronilton.

2.4
Com a chegada ao local dos policiais militares e civis, durante o levantamento cadavérico, Ismael comentou com o perito responsável que César havia recolhido um projétil e, ao tomar conhecimento que tal procedimento era irregular, ligou para este questionando-o sobre o paradeiro da cápsula, ao que este informou que apenas havia recolhido um fragmento de projétil e que o havia entregue ao Paciente.

2.5
Diante de tais informações, os agentes de segurança entraram em contato com a autoridade policial que determinou que se localizasse o Acusado e o conduzisse à Delegacia para prestar esclarecimentos. Assim, ao chegar à casa do Réu, indagaram a este acerca do projétil em referência, momento em que este se dirigiu a uma viatura da Guarda Municipal estacionadas nas proximidades e retirou o referido objeto do interior, entregando-o ao Condutor. Conduzido à Delegacia, fora preso em flagrante, cuja prisão fora inicialmente convertida em temporária de 05 (cinco) dias em sede de Plantão Judiciário e, após, quando da realização da Audiência de Custódia realizada em 27.06.2025, mantida a prisão temporária, agora pelo prazo de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação/manutenção da prisão temporária do Paciente; (ii) se o Paciente faz
jus
à prisão domiciliar, mesmo que com monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.1
A análise do
habeas corpus
está condicionada ao exame dos requisitos da constrição judicial à liberdade imputada ao paciente, sendo seu êxito relacionado à juridicidade da medida imposta, cabendo, acaso constatada a ilegalidade, o relaxamento da prisão.

5.

Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. A
o contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica.

6.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quando se referir a uma prisão preventiva, ou aqueles descritos no art. 1º e 2º da Lei n. 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis
, possíveis de serem quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto.

6.1
Cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou, em sessão virtual finalizada em 11.02.2022, os requisitos para a decretação da prisão temporária, que havia sido questionada sua validade pelo Partido Social Liberal (PSL) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), referente às Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3360 e 4109.

7.
Do que se extrai dos documentos aos quais se teve acesso (posto que, relembre-se, os autos primevos tramitam sob sigilo), é que há, das investigações realizadas pela Polícia Judiciária, indícios de materialidade e autoria do crime, destacando-se
“a presença de RONILTON MENDONÇA DE SOUZA na cena do crime, minutos após os disparos, sem justificativa funcional; conduta ativa na coleta e possível ocultação de provas (projétil);contradições em seu depoimento, desmentidas por testemunhas e provas técnicas e necessidade de preservação da instrução, inclusive análise de vestígios e mídias eletrônicas.”

7.1
Quanto ao

periculum libertatis
, ratifico o argumento do Magistrado
a quo
sobre a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial.

8.

Entende-se por imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial quando
a prisão temporária dos suspeitos puder realmente contribuir para a tranquilidade de testemunhas, bem como para a colheita das provas faltantes para a definição da autoria.
Assim,
a segregação do Paciente se mostra como medida necessária para a cabal elucidação dos fatos e para evitar que ele venha a obstar o prosseguimento e o bom andamento da instrução criminal, bem como a finalização das investigações.

8.1
Relembre-se que se extrai do parecer do Ministério Público atuante na origem, que a representação pela prisão temporária do Paciente tem como objeto a investigação
“crime doloso contra a vida, com indícios de premeditação, ação coordenada e tentativa posterior de obstrução da verdade real”
, demonstrando as investigações formuladas pela Polícia Judiciária a presença que
“[h]á indícios razoáveis de autoria e a prisão do investigado mostra-se imprescindível para as investigações policiais.”

8.2
Nesta senda, é certo que em casos de crimes onde há o possível envolvimento de agentes de segurança na prática da conduta delituosa há um risco mais acentuado de que os investigados possas interferir na instrução probatória, de modo que a prisão temporária se revela um instrumento crucial para auxiliar nas investigações policiais, com vistas a assegurar a instrução processual penal.

8.3
Assim é que, tendo como base os documentos a que tem acesso este Relator, na hipótese, não desponta a presença das premissas necessárias para a concessão da liberdade vindicada ou da prisão domiciliar.

9.
Ressalte-se, ainda, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10.
In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar.

11.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada pela ilustre Procuradora Marly Barreto de Andrade, pela denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 86133528.

IV. Dispositivo

12.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8035749-53.2025.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
CARLUSIA SOUSA BRITO
e

como paciente
RONILTON MENDONCA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça